Tribunal: STF
Processo: ARE 1403752
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CENTRO SOCIOEDUCATIVO PARA INTERNAÇÃO DE MENOR - COMARCA DE PASSOS - CONTINÊNCIA - AÇÃO JULGADA - INOCORRÊNCIA - DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ABSOLUTA PRIORIDADE - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL COMPROVADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - INOCORRÊNCIA - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A conexão e a continência apenas incidem sobre processos em curso, no mesmo grau de jurisdição. 2. Não é defeso ao Poder Judiciário determinar a execução de políticas públicas com previsão constitucional ante a omissão das instâncias governamentais, violadora dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico. 3. Não há ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo pelo Judiciário, sobretudo quando impõe o cumprimento de obrigação de fazer em processo que objetiva a tutela de direitos assegurados à criança e ao adolescente, que, por se tratarem de pessoas em desenvolvimento, merecem tratamento prioritário por parte dos administradores públicos. 4. E cabível a fixação de multa em desfavor da Fazenda Pública no caso de descumprimento de ordem judicial, vez que a sanção coibe o descumprimento imotivado da decisão e afasta qualquer possibilidade de lesão à dignidade dos menores e da coletividade. 



     



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 2º da CF.



    O recurso não deve ser provido.



     



    O Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Nesse sentido: ARE 761.127-AgR, sob minha relatoria; e RE 908.680-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



     



    No caso, o Tribunal de origem entendeu que:



    Em síntese, devidamente comprovada a omissão do Estado de Minas Gerais em promover a internação provisória dos adolescentes infratores em estabelecimento adequado na Comarca de Passos, o que causa danos não somente aos jovens em desenvolvimento, cujos direitos à vida, à educação e à segurança são prioritários, mas também aos moradores locais, não há que se falar em impossibilidade de atuação do Poder Judiciário, não havendo qualquer violação ao princípio da Separação dos Poderes.



    [...].



     Para dissentir dos argumentos do Tribunal de origem e acolher a tese defendida pela parte recorrente, seria necessária uma nova análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator